Tribunal: TJDFT
Processo: 0745608-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS. SIMBA. CCS. SNIPER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor nos sistemas SIMBA, CCS e SNIPER.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento de realização de pesquisa de bens do Agravado, em cumprimento de sentença, nos sistemas SIMBA, CCS E SNIPER, ante a alegação da não localização de bens penhoráveis por outros meios.
III. Razões de decidir.
3. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema que registra a relação do cliente com as instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central e que não aponta dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações.
5. O sistema SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no caso em tela, mostraram-se infrutíferas em outras ocasiões. Ademais, o uso desta ferramenta não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor por si só para se aferir o seu patrimônio.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Não obstante o princípio da cooperação e a busca pela satisfação do crédito, demonstrada a inefetividade e ausência de utilidade das pesquisas de bens pleiteadas pelo Agravante, estas devem ser indeferidas.”